Tribunal: TJMT
Processo: 0028643-47.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Recurso Inominado:
28643-47.2009.8.11.0041
Origem:
1o VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente(s):
JOSÉ UBIRATAN SILVA
Recorrido(s):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE RECONHECE A INCOMPETÊNCIA – MEIO INADEQUADO DE IMPUGNAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
1. A decisão que declina a competência tem natureza evidentemente interlocutória e, assim, desafia a interposição de agravo de instrumento.
2. Negado seguimento ao Recurso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Ação Declaratória de Incapacidade Laboral cumulada com pedido de benefício de aposentadoria e Ação Cautelar, propostas por José Ubiratan Silva em face do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.
Após o deslinde processual, determinou-se a realização de perícia, a qual foi realizada pelo perito médico João Leopoldo Baçan (id. 7703056).
Levando em consideração que a perícia mencionada atestou a ausência de nexo de causalidade entre o trabalho desempenhado pelo autor e o surgimento da doença incapacitante, houve o declínio de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, conforme id. 7703072.
Contra tal decisão, a parte autora José Ubiratan Silva interpôs o recurso de Apelação, no qual pugna liminarmente pelo restabelecimento da medida liminar e, no mérito, requer seja reconhecida a competência da Justiça Estadual, sob a alegação de que o autor também desenvolveu doença degenerativa cumulada com dor lombar pelo exercício do ofício de motorista, o que se equipararia a acidente de trabalho.
Em face da interposição do Recurso de Apelação, os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso, onde reconheceu-se a sua incompetência, tendo em vista que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs Agravo de Instrumento contra a referida decisão alegando a incompetência dos Juizados especiais para processar e julgar feitos que versem sobre questões previdenciárias envolvendo o INSS, contudo, a tese foi refutada em decisão de id. 15871982.
Após, os autos foram encaminhados a presente Turma Recursal.
Pois bem.
Nos termos do art. 1.009, do Código de Processo Civil, a apelação é o recurso que se oferece contra sentença, assim entendido o ato do juiz que acolhe ou rejeita o pedido formulado pelo autor.
Consequentemente, não se classifica como sentença, senão como decisão, o ato que declina de competência para a Justiça Federal.
Embora não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a decisão que declina da competência, por uma questão de interpretação analógica ou extensiva da norma do inciso III do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - considerando que o § 3o do artigo 64 do mesmo diploma processual afirma que “o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência”, possibilitando a imediata recorribilidade da decisão -, desafia recurso de agravo de instrumento e não recurso de apelação.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. [...] 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).
No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE DECLINA A COMPETÊNCIA – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. I – A decisão em questão, à toda evidência, por ter somente declinado da competência não se trata de sentença terminativa recorrível por apelação. II – Em observância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a decisão que declina da competência, por uma questão de interpretação analógica ou extensiva da norma do inciso III do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (considerando que o § 3o do artigo 64 do mesmo diploma processual afirma que “o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência”, possibilitando a imediata recorribilidade da decisão), desafia recurso de agravo de instrumento e não recurso de apelação. (N.U 1038867-75.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020).
Logo, na hipótese, deveria o autor, ora apelante, ter se insurgido contra o decisum pela via adequada (agravo de instrumento), que não este recurso de apelação, com o que, o não seguimento do recurso é medida que se impõe, pois, a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.
Desse modo, não sendo o recurso de apelação o procedimento adequado para o autor, ora apelante, oferecer resistência à decisão combatida, não há como sequer conhecer das razões recursais.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO do recurso.
À secretaria para o cumprimento da decisão de id. 7703072 e remessa dos presentes autos para a Justiça Federal.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator